Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921 do CPC. 1.1. Em suas razões, requer o agravante a reforma da decisão para determinar a continuidade do trâmite processual, com concessão de prazo para apresentar novas medidas constritivas.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual a parte agravante pleiteia a satisfação de crédito atualizado no valor de R$ 143.261,47. 2.1. A suspensão do feito somente se justifica quando evidenciada uma das hipóteses descritas no art. 921 e incisos do Código de Processo Civil. 2.2. Do texto da lei, nota-se que a execução é suspensa caso não seja localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesse caso, a execução fica suspensa pelo prazo de um ano, período no qual também ficará suspensa a prescrição, a teor do §1o do art. 921 do CPC. 2.3. O art. 921, III, do CPC dispõe sobre uma consequência processual da ausência de localização de bens penhoráveis, mas não vedação legal à renovação de diligências caso se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução.
3. No caso dos autos, foi feita busca por bens penhoráveis via SISBAJUD, que encontrou R$ 89,29 de saldo em conta bancária, e via RENAJUD, sem resultados. Realizou-se consulta ao sistema INFOJUD/E-CAC para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - prestada pela Executada à Receita Federal, referente aos últimos 3 anos, sem sucesso. Foi expedido mandado de penhora e avaliação, e as diligência foram frustradas.
4. Precedente: “(...) Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso dos autos, após realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo, cujos resultados foram negativados, o exequente não trouxe nenhum documento que ateste a existência de bens passíveis de penhora pertencentes à executada para dar continuidade aos atos executórios, o que motivou a suspensão da execução, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Correta, portanto, a suspensão do feito, podendo a parte exequente instruir novo pedido de prosseguimento da execução, mediante demonstração da existência de bens penhoráveis pertencentes à executada para satisfação do seu crédito. Precedente. 2 - Recurso conhecido e não provido.” (07382829420238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 10/01/2024).
5. Os sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens penhoráveis foram utilizados, bem como realizadas diligências. Em todos os casos, não houve a pretendida localização de bens, atraindo a aplicação do art. 921, III, e §1o do CPC.
6. Agravo improvido.